Tribunal: TJES
Processo: 5003931-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003931-59.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JULIANA SANTOS BAYERL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - As contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedido. 3 - Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA 5003931-59.2021.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADA:
VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE:
JULIANA SANTOS BAYERL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa/Requerida.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Do recurso interposto pela Empresa/Requerida

A Empresa/Requerida alega que o acórdão restou omisso por não enfrentar as provas dos autos que demonstrariam que (1) a obrigação de fazer imposta pela sentença recorrida é impossível, pois somente pode ser cumprida pelo credor hipotecário, (2) nunca houve resistência de sua parte quanto à liberação do gravame hipotecário e (3) a existência de gravame de hipoteca sobre a matrícula do empreendimento sempre foi de conhecimento da Autora.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado analisou o pedido formulado e entendeu que a Empresa/Requerida também é responsável pela baixa da hipoteca, como se vê no trecho a seguir transcrito:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma:

Súmula 308:
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

A Apelada comprovou que pagou integralmente o preço contratado e não pode ser prejudicada por relação jurídica estabelecida entre a Construtora e o Agente Financeiro.

A responsabilidade em promover a baixa do gravame é solidária, entre a construtora e a instituição financeira, não havendo que se falar em obrigação impossível.

O acórdão recorrido foi claro acerca da responsabilidade da Empresa/Requerida pela baixa do gravame.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a ser suprida por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo da Empresa/Requerida e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da inexistência de responsabilidade pela baixa do gravame.

Acerca da impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil. 2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no decisum os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010581-24.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023)

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Empresa/Embargante com a conclusão do acórdão.

Do recurso interposto pela Autora

A Autora, por sua vez, alega que o acórdão restou omisso quanto ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para baixa do gravame, formulado em contrarrazões.

Ocorre que as contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedido. Neste sentido:

[...] 4 - As contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedidos. 5 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001026-60.2018.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 31/10/2023).

[...] 4. É vedada a formulação de pedidos de majoração da sanção por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios em contrarrazões, cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso, e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001944-77.2020.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

[...] 6. Pedido contraposto em contrarrazões. Não se mostra adequada o pedido contraposto formulado em contrarrazões visando a exclusão dos honorários de sucumbência, consoante os princípios do non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellattum. Não conhecido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001752-54.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 22/06/2023).

Desse modo, o pedido formulado em contrarrazões não deveria ser conhecido, não havendo que se falar em omissão.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos opostos pela Empresa/Requerida e pela Autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos embargos opostos pela Empresa/Requerida e pela Autora.